Tribunal: TCU
Processo: 000.067/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste  Sudeco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 700.795/2008 (Siafi 700795), firmado entre aquela Superintendência e o município de São Simão/GO, tendo por objeto a pavimentação asfáltica com drenagem de águas pluviais na Rua 10, Distrito de Itaguaçu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 700.795/2008 (Siafi 700795), firmado entre aquela Superintendência e o município de São Simão/GO, tendo por objeto a pavimentação asfáltica com drenagem de águas pluviais na Rua 10, Distrito de Itaguaçu. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Assis Peixoto, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea a, da citada lei c/c o art. 21, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 250.000,00 03/08/2009 9.2. aplicar a multa, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ao Sr. Francisco de Assis Peixoto, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, para ciência; e 9.5.2. à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis.